Tribunal: STF
Processo: RE 74042
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-19
Data de publicação: 1973-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE NECESSARIO. AUSÊNCIA DE SUA
CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE, COM DECISÃO QUE O PREJUDICA. NULIDADES
DO PROCESSO. II. APLICAÇÃO DOS ARTS. 88 E 91 DO C.P.C. E 19 DA LEI
N. 1.533/51. APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 275 DO CITADO
CÓDIGO, DESRECOMENDADO. RECURSO PROVIDO.